Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712789-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANELISE PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANELISE PEREIRA DE LIMA ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. Retifique-se o cadastramento para constar no polo passivo apenas o Distrito Federal. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, em razão de transtorno do espectro autista, determinando-se a classificação no certame dentre as vagas reservadas. Para fundamentar o seu pleito afirma a autora que foi aprovada no concurso público para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária - Médico Veterinário, concorrendo nas vagas destinadas as pessoas com deficiência, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecido o direito. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A justificativa de ID 153283498 demonstra que a autora não foi considerada pessoa com deficiência, porque entendeu-se pela ausência de elementos para caracterizar prejuízo nas relações sociais e afetivas. Contudo, os laudos médicos apresentados pela autora apontam a existência prejuízos nas interações sociais e afetivas em seu cotidiano (ID 153283508). A questão em comento indica uma divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e os laudos apresentados pela autora, afirmando a autora que houve falha na conclusão da banca examinadora. A avaliação realizada deve analisar os elementos caracterizadores da condição de pessoa com deficiência, contidos no artigo 2o, §1o da Lei 13.146/2015 e levar em conta os seguintes aspectos: "I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação". Dessa maneira, tendo em vista os diversos fatores a serem considerados por equipe multiprofissional, não é possível verificar o enquadramento da autora no conceito de deficiência, em uma análise perfunctória dos autos, sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelo réu. Assim, está evidenciado que não há prova inequívoca do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.”. Na origem, a parte autora/agravante informa ser participante do Concurso Público para o provimento no cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária - Médico Veterinário, na modalidade PcD. Nesse contexto, afirma ser portadora de Transtorno de Espectro Autista – F84.0 (Anexo 13, 14, 15 e 16), por ser caracterizado por sua natureza permanente, congênita, e assim, concorreu às vagas destinadas as pessoas com deficiência. Ademais, aduz ter sido aprovada em todas as etapas do certame sendo classificada com pontuação suficiente para figurar entre as vagas PcD’s imediatas ofertadas pelo certame. Por fim, informa que, após ser submetida à avaliação biopsicossocial, não fora reconhecida sua condição de portadora de autismo, o que implicou na sua desclassificando para as vagas destinadas às PcDs, sob a alegação de que não havia elementos para caracterizar prejuízo nas relações sociais afetivas. Irresignada, a autora/agravante ajuizou a ação de origem, com pedido de tutela de urgência a fim de que fosse determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que desclassificou a requerente como PcD, de forma a assegurar a classificação da requerente no certame. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da r. Decisão agravada. Irresignada, a agravante afirma estarem presentes todos os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Nesse contexto, aduz ter apresentado inúmeros documentos que comprovam suas alegações, tais como os laudos médicos psiquiátricos ora denominados “Anexo 14” e “Anexo 17”. Informa ainda que ao indeferir o recurso administrativo interposto pela ora agravante, a banca examinadora contrariou legislação vigente e item do Edital de Abertura n° 01-2022 – SEAGRI ao não fundamentar ou apresentar qualquer resposta à recorrente. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja deferida a liminar requerida na origem e: a) determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou a requerente das vagas destinadas para Pessoa com Deficiência; b) assegurada a permanência da agravante entre o quadro de aprovados no respectivo concurso; bem como sua eventual nomeação e posse (de acordo com a ordem classificatória no respectivo cargo) até o julgamento de mérito do feito de origem. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. No caso, os elementos de prova apresentados pela autora/agravante demonstram a probabilidade do direito da recorrente de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, a r. Decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada por entender que “(...) A justificativa de ID 153283498 demonstra que a autora não foi considerada pessoa com deficiência, porque entendeu-se pela ausência de elementos para caracterizar prejuízo nas relações sociais e afetivas. (...)”. Ocorre que, não bastasse os diferentes Laudos de diferentes médicos especialistas apresentados pela agravante, percebe-se que a eliminação da agravante contradiz manifestamente Laudos Médicos expedidos por Juntas Médicas integrantes do respectivo ente federativo. Ressalte-se, nesse sentido, que a autora/agravante possui não apenas o Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – Ciptea – emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do GDF, conforme Lei n° 13.977/20; como também o Passe Livre Especial a Pessoa com Deficiência - PcD devido a condição de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Assim, tendo em vista que a justificativa de ID 153283498 utiliza afirmações genéricas e inconsistentes para afastar diagnóstico realizado por diferentes médicos especialistas - particulares e vinculados ao ente federativo agravado, constata-se a probabilidade do direito da recorrente no que diz respeito à comorbidade que lhe acomete e à inobservância aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa pela parte agravada. Já o perigo de dano decorre do risco de a agravante ser efetivamente eliminada do certame; perder o direito de participar de suas próximas etapas e de ser incluída no respectivo resultado final, com sua classificação nas vagas destinadas a Pessoas com Deficiência. Por fim, ressalte-se que o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”. Nesse sentido, ao apreciar o RESP n° 408.828/MT, o c. Superior Tribunal de Justiça, determinou que: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. (...) A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja deferida a liminar requerida na origem, no sentido de suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou a requerente das vagas destinadas para Pessoa com Deficiência e assegurar a permanência da autora/agravante entre o quadro de aprovados no respectivo concurso; bem como sua eventual nomeação e posse (de acordo com a ordem classificatória no respectivo cargo), até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento ou do feito de origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora